Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0729540-12.2025.8.07.0000 Agravante : ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND Agravado : GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA. Processo de Origem : 0704847-63.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 238358179, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0704847-63.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio seus representantes legais, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator